Tribunal: TJDFT
Processo: 0064881-02.2009.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0064881-02.2009.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ESPÓLIO DE RUBENS DJALMA DE LARA ARRUDA REPRESENTANTE LEGAL: GLADYS MARIA SCHENKEL IBARRA DECISÃO O Banco-apelante noticia que o espólio do autor aderiu ao acordo realizado entre a Febraban e as Instituições Financeiras, homologado pelo e. STF (id. 16812579); junta os depósitos judiciais do valor acertado para pagamento e dos honorários advocatícios (id. 17801091 e 17801092) e pede a desistência da sua apelação e a extinção da demanda (id. 16812579). As cláusulas 9.1 e 9.3 do Instrumento de Acordo Coletivo dispõem: “Cláusula Nona – Do Encerramento dos Litígios 9.1. Deverão ser encerrados com a apresentação de petição de desistência, os recursos (...) que tenham como litigantes as partes ora acordantes (...). 9.3. As ações individuais movidas por poupadores que se habilitarem nos termos deste Acordo serão extintas com a homologação da petição de acordo, nos termos do art. 487, III, b do CPC.” Isso posto, observadas as cláusulas 9.1. e 9.3 do Instrumento de Acordo Coletivo, homologo o pedido de desistência da apelação (id. 16812579) interposta pelo Banco-réu e a transação havida entre as partes, e extingo o processo, com resolução do mérito, art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau para arquivamento. Brasília - DF, 21 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora